Tribunal: TJMT
Processo: 0001250-76.2015.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, para sanar contradição e erro material, uma vez que ocorreu majoração dos honorários advocatícios, bem como na ementa há erro material, pois se trata de ação de cobrança.
Tempestividade certificada no id. 35040481.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.
Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional. Além do mais, no âmbito dos Juizados Especiais, o Enunciado n. 125, do FONAJE, veda sua oposição com a exclusividade de prequestionamento.
Pois bem. A embargante, insurge-se contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, por ter condenação em custas e honorários advocatícios.
A decisão monocrática embargada, com fundamento na Súmula 01, desta Turma Recursal, negou seguimento ao recurso inominado por ser ele deserto, e condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
Segundo o Enunciado 122 do FONAJE é cabível a condenação em custas e honorários, in verbis:
ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado
Assim, a condenação em custas e honorários encontra-se em consonância com o Enunciado n. 122, do FONAJE, amoldando-se ao caso em apreço.
Registra-se que não se trata de majoração de honorários.
Ademais, quanto ao erro material alegado de fato, analisando os autos verifica-se que se trata de ação de cobrança, portanto razão assiste à embargante.
Registra-se que a situação representa mero erro material, sendo desnecessária a intimação da parte adversa, porque apenas adequa a ementa.
Em face do exposto, acolho parcialmente os embargos declaratórios, tão somente com o fim de sanar o erro material apontado e fazer constar que:
Onde se lê:
“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS – RECURSO DESERTO.”
Leia-se:
“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA– INDEFERIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS – RECURSO DESERTO.”
Inalterado os demais termos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator